Tribunal: STF
Processo: AI 219665
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de que, no caso, esteja errado
o acórdão recorrido extraordinariamente ao decidir que, não havendo
previsão de norma estadual concessiva de reajuste pelo IPC de março
de 1990, não se pode pretender que deva ele ser concedido com base
em legislação federal, porque nesse caso haveria ofensa ao princípio
constitucional da autonomia dos Estados-membros.
Agravo a que se nega provimento.